Tribunal: TJPA
Processo: 0811757-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811757-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEO MANOEL SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1
–
“(...) A apresentação extemporânea das razões de apelação não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta. 3. A excepcionalidade do caso concreto determina a concessão da ordem, de ofício, para ensejar o processamento da apelação interposta, com a conseqüente reabertura de prazo para oferecimento das razões de apelação. 4. Recurso ordinário improvido, mas concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o processamento da apelação interposta.”
(STJ - RMS: 25964 PA 2007/0299023-9, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 03/12/2015, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/12/2015).

2 - Ordem
concedida
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar ao Juízo
a quo
que receba as razões apresentadas e dê prosseguimento ao recurso de apelação interposto.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Jaime dos Santos Rocha Junior e Manuel Figueiredo Neto, em favor de Cléo Manoel Silva Costa, condenado pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal nº 0025623-02.2019.8.14.0401, às penas de

6 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam que, após a condenação do paciente e mesmo depois deste manifestar, perante o Oficial de Justiça, o desejo de não recorrer, a defesa apresentou o termo de apelação.

Uma vez atestada a tempestividade do recurso, o Juízo de primeiro grau determinou que fosse dada vistas ao apelante para a apresentação das razões, no entanto, tal prazo transcorreu
in albis
, tendo o magistrado de primeiro grau entendido
“pelo advento do trânsito em julgado da sentença”
.

Após a certificação do trânsito em julgado, a defesa apresentou razões ao recurso de apelação.

Nesse contexto, os impetrantes aduzem que, uma vez pendente de apresentação de razões ao recurso de apelação, caberia
“ao magistrado intimar o apelante para que apresentasse (sic) novo advogado ou fosse à Defensoria Pública, nada disso ocorreu. Entende a defesa técnica, que mesmo fora de prazo, e o que é considerado pelo Egrégio Tribunal e demais Tribunais Superiores, isso e uma
mera irregularidade
”
(grifos próprios).

Por esses motivos, pedem, em liminar e no mérito,
“para o efeito do douto juízo ‘a quo’ receba as razões recursais, e, consequentemente, após oitiva do dominus litis, encaminhe ao Egrégio Tribunal, para análise do processo crime”
.

Junta documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente ao Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis, que determinou o encaminhamento dos autos à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0809421-53.2019.8.14.0000.

Após acolher a prevenção apontada, reservei-me a apreciar o pedido liminar após prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, que o fez no Id. nº 4.109.263.

Retornados os autos, deferi a medida de urgência e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão, uma vez que a
“r. decisão que não recebeu as razões recursais, em razão do transcurso in albis do prazo, é ilegal e contrária ao entendimento sedimentado em nossos Tribunais e Cortes Superiores, portanto deve ser dado o devido prosseguimento no feito”
.

É o relatório
.

VOTO

Da análise detida dos autos, entendendo que persistem os motivos ensejadores da concessão da medida liminar, razão pela qual
ratifico os seus termos
e, de forma a evitar tautologia desnecessária, colaciono esta decisão como razão de decidir:

“
Primeiramente, entendo que é importante ressaltar a possibilidade da utilização da ação de habeas corpus como instrumento de insurgência nos moldes empregados pelo impetrante.

Digo isso, pois, ainda que esta ação constitucional vise, de imediato, combater constrangimento ilegal que ameace a liberdade de ir, vir e ficar do indivíduo, no caso, de forma reflexa, tais direitos igualmente se encontram ameaçados, na medida em que criar óbices ao processamento de recurso capaz de reformar sentença condenatória (com efeito amplamente devolutivo) com base em elementos destituídos de fundamentação jurídica configura evidente constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Tal entendimento pode ser visto no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual, inclusive, a Corte concedeu a ordem, de ofício, diante da flagrante ilegalidade:

‘PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO). NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Existindo recurso próprio contra a decisão impugnada, mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança, consoante o que dispõe a Súmula 267/STF.
2. A apresentação extemporânea das razões de apelação não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta. 3. A excepcionalidade do caso concreto determina a concessão da ordem, de ofício, para ensejar o processamento da apelação interposta, com a conseqüente reabertura de prazo para oferecimento das razões de apelação. 4. Recurso ordinário improvido, mas concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o processamento da apelação interposta
.” (STJ - RMS: 25964 PA 2007/0299023-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2015)’ (grifei)

No caso, afigura-se, segundo certidão da Secretaria de origem, que a defesa interpôs recurso de Apelação tempestivamente em 07.07.2020 (Id. nº 4.064.280, p. 2), tendo juntado, tão somente, o Termo de Apelação.

A despeito do despacho do Juízo determinando a apresentação das razões, a defesa quedou-se inerte na ocasião e, por este motivo, a autoridade inquinada coatora determinou à Secretaria que certificasse o trânsito em julgado
[1]
.

Após certificada a irrecorribilidade da sentença, a defesa apresentou as razões ao recurso, no entanto, estas foram rechaçadas pelo magistrado a quo, que entendeu pela sua intempestividade.

Ocorre que, tanto a doutrina como a jurisprudência sedimentaram o entendimento de que o aferimento da tempestividade recursal deve ser feito com base na
data de interposição do termo de apelação
propriamente dito, constituindo o eventual atraso na apresentação das razões
mera irregularidade
.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes ensinamentos jurisprudenciais e doutrinário:

‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso que impugnava julgado contrário à jurisprudência desta Corte. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

2. A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade. Precedentes.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento" (REsp 1.020.855/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 2/2/2009). Incidência do enunciado das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1001053/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)’

Aury Lopes Junior, em “Direito Processual Penal”, 9ª Ed., p. 1236:

‘A tempestividade do recurso de apelação se verifica pela petição de interposição ou do dia em que for feita a manifestação oral certificada nos autos (termo). A juntada extemporânea das razões é considerada mera irregularidade. Importa é a interposição tempestiva.’

Nesse contexto, afigura-se evidente o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, uma vez que o recurso de apelação (o Termo) foi apresentado em momento oportuno, atendendo ao limite temporal judicial, pelo que não há que se falar em transcurso in albis do prazo.
”
(grifos próprios)

Assim, pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida para
determinar ao Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém que receba as razões apresentadas e dê prosseguimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Belém, 18 de dezembro de 2020

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Considerando que a Defesa constituída do réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de razões recursais conforme certificado fl. 63, bem assim tendo em conta que o réu ao ser intimado da sentença manifestou no ter o interesse de recorrer consoante certidão de fl. 59, entendo pelo advento do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, determinando, por conseguinte, que a Secretaria expeça a certidão respectiva.”

Belém, 18/12/2020